Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-72.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FATURA. DÉBITO EM CONTA. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Banco de Brasília BRB e Cartão BRB S/A ofereceram recursos inominados à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e as condenou, de forma solidária, a pagarem: R$3.355,65, a título de repetição do indébito; e R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. O Cartão BRB alega que o sistema não está programado para identificar o pagamento antecipado quando há autorização de débito em conta e, conforme previsto no regulamento do cartão de crédito, o pagamento a maior foi utilizado para crédito na fatura seguinte, inexistindo cobrança indevida para justificar a devolução em dobro e comprovação de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, para a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. O Banco de Brasília BRB suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial para confirmar a utilização do aparelho celular do autor e o uso de senha. No mérito, alega que os descontos em conta corrente foram previamente autorizados, devendo ser afastada a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. A prova pericial reclamada não tem utilidade para a solução da demanda. Com efeito, é inconteste o pagamento em duplicidade da fatura do cartão de crédito e a controvérsia está atrelada à devolução em dobro da quantia debitada na conta corrente do autor, bem como à reparação do dano extrapatrimonial. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo a prova documental produzida, em 09/01/2024 o autor pagou antecipadamente o valor integral da fatura (R$3.355,65), vencida em 11/01/2024. E embora realizado o pagamento antecipado, na data do vencimento o valor da fatura foi debitado na conta corrente do autor (ID 62677616 - Pág. 2), uma vez que o desconto em conta corrente foi previamente autorizado.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (Embargos de Divergência 600.663-RS, Corte Especial, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJe 30/03/2021).
8. Nesse contexto, considerando que o pagamento do valor da fatura do cartão de crédito foi feito antecipadamente e os réus, pertencentes ao mesmo grupo econômico, promoveram o desconto do mesmo valor em conta corrente, para os efeitos legais, o segundo pagamento foi indevido e o engano não é justificável, devendo ser assegurada a dobra legal.
9. Outrossim, constatado o pagamento em duplicidade, a administradora de cartão de crédito incluiu o valor de R$3.355,65 como crédito na fatura vencida em 11/02/2023 (ID 62677617 - Pág. 1), conforme previsto na Cláusula 13.6 do Contrato de Cartão de Crédito (ID 62677640 - Pág. 34). E restituído o valor na fatura do cartão de crédito, é devida somente a dobra legal, nos termos da sentença recorrida. Precedentes: Acórdão 1902095, Terceira Turma Recursal, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no PJe: 14/08/2024; Acórdão 1878683, Segunda Turma Recursal, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024.
10. Por outro lado, a devolução em dobro tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, no caso, o autor não demonstrou que os desdobramentos decorrentes do pagamento indevido atingiram seus atributos pessoais, a justificar a complementação da indenização (Acórdão 1769685, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023). Assim, no tocante à indenização por danos morais, deve ser afastado o direito do autor/recorrido, merecendo parcial reforma a sentença recorrida.
11. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS para decotar da condenação a indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.